Tribunal: TJMT
Processo: 1002989-79.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002989-79.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELINA DE OLIVEIRA CELESTINO BATISTA - CPF: 016.834.811-00 (EMBARGANTE), SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (ADVOGADO), CLEONES CELESTINO BATISTA - CPF: 107.009.431-53 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS
EX NUNC
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO DA PARTE.
EMBARGOS
REJEITADO
S
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede recursal, concedeu o benefício da justiça gratuita à parte embargante, consignando que a concessão produziria efeitos
apenas a partir de sua concessão (
ex
nunc
), sem alcançar encargos sucumbenciais fixados anteriormente. A embargante sustenta a existência de contradição no julgado, sob o argumento de que o reconhecimento de sua hipossuficiência financeira seria incompatível com a manutenção da condenação ao pagamento de custas e honorários fixados antes da concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão que
defer
e o benefício da justiça gratuita em grau recursal, mas limita seus efeitos ao momento da concessão, mantendo os encargos sucumbenciais fixados anteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração constituem instrumento processual destinado à integração do julgado e somente são a
dmiss
íveis nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão examina expressamente a matéria controvertida e reconhece que a assistência judiciária gratuita pode ser requerida e apreciada em qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que comprovados os requisitos legais.

A concessão do benefício da gratuidade de justiça produz efeitos a partir de sua concessão, com eficácia
ex
nunc
, não possuindo efeito retroativo sobre encargos processuais já fixados anteriormente no processo.

A limitação temporal dos efeitos do benefício observa a disciplina do art. 98 do CPC e preserva situações jurídicas processuais já consolidadas.

O reconhecimento da hipossuficiência econômica em momento posterior não invalida a condenação anteriormente estabelecida nem altera os encargos sucumbenciais definidos na sentença e mantidos no julgamento da apelação.

A alegação da embargante revela mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada pelo colegiado, o que não configura qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos
rejeitados
.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita em grau recursal produz efeitos
ex
nunc
, não alcançando encargos processuais e sucumbenciais fixados antes de s
e
u
deferiment
o.

Embargos de Declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito do julgamento, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98 e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
negou provimento à Apelação interposta pela ora embargante.

Esta

afirm
a que há
contradição na decisão colegiada
, pois
reconheceu sua condição de hipossuficiência econômica e concedeu o benefício da justiça gratuita, após análise dos documentos apresentados no
R
ecurso de
A
pelação, entre os quais carteira de trabalho e comprovante de rendimentos que demonstram renda mensal aproximada de R$1.710,08. Entretanto, apesar desse reconhecimento expresso da incapacidade financeira, o
julgad
o manteve a cobrança das verbas sucumbenciais fixadas anteriormente, inclusive honorários advocatícios e custas processuais, ao consignar que a gratuidade deferida possui eficácia apenas a partir da decisão que a concedeu, sem alcançar encargos anteriores.

Aleg
a que essa conclusão produz incompatibilidade lógica, pois o próprio Tribunal declarou a impossibilidade de arcar com despesas processuais sem prejuízo do sustento, mas ao mesmo tempo preservou obrigação financeira que, em razão da reconhecida situação econômica, não possui viabilidade de cumprimento.

A
rgumenta que a pobreza constitui condição fática preexistente, apenas reconhecida judicialmente, razão pela qual não se mostra coerente admitir a incapacidade econômica e, simultaneamente, exigir pagamento de encargos decorrentes do processo.

Assevera
, ainda, que o artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que a concessão da justiça gratuita não elimina a responsabilidade pelas verbas de sucumbência, porém impõe a suspensão de sua exigibilidade quando a parte beneficiária não possui recursos, circunstância que impede cobrança imediata e
condiciona eventual execução à demonstração posterior de alteração da situação financeira no prazo legal de cinco anos.

Aduz
que o acórdão confundiu a existência da condenação com a possibilidade de sua cobrança imediata.

Destaca
também que a ausência de retroatividade não impede a incidência do benefício sobre atos futuros do processo, entre os quais eventual fase de
C
umprimento de
S
entença destinada à cobrança das verbas fixadas no primeiro grau.

Pondera que
a suspensão da exigibilidade não representaria revisão de ato anterior, mas simples aplicação dos efeitos atuais do benefício sobre cobrança que ainda não ocorreu.

Conclui
que a manutenção de obrigação exigível contra pessoa reconhecida como pobre viola o princípio constitucional do acesso à justiça e a garantia de assistência jurídica integral prevista no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.
E que por isso
a decisão resultou em proteção incompleta, pois afastou custos recursais, porém deixou subsistente possibilidade de execução dos honorários e despesas fixados na sentença, situação que compromete o direito de defesa e expõe o jurisdicionado economicamente vulnerável a constrição patrimonial incompatível com sua realidade financeira.

R
equer o
acolhimento
dos
Em
bargos de
D
eclaração com efeitos modificativos, a fim de sanar a contradição apontada e declarar que a concessão da justiça gratuita implica suspensão da exigibilidade de todas as verbas sucumbenciais impostas no processo, inclusive custas e honorários estabelecidos na sentença de primeiro grau e aqueles decorrentes da fase recursal, nos termos do artigo 98, §3º, do CP
C.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual de integração do julgado, admissível apenas quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a embargante sustenta existir contradição no acórdão que concedeu o benefício da justiça gratuita em sede recursal, porém consignou que tal concessão produz efeitos
ex
nunc
, razão pela qual não incidiria sobre os encargos sucumbenciais fixados anteriormente. Afirma que a manutenção da condenação ao pagamento de honorários e custas anteriores seria incompatível com o reconhecimento de sua hipossuficiência financeira.

Entretanto, a tese apresentada não revela qualquer vício no julgado. Ao contrário, o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria controvertida, ao reconhecer que a assistência judiciária gratuita pode ser requerida e apreciada em qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que comprovados os requisitos legais, produzindo efeitos a partir de sua concessão, isto é, com eficácia
ex
nunc
.

Portanto, a decisão observou corretamente a disciplina do artigo 98 do Código de Processo Civil. A concessão do benefício em grau recursal não possui efeito retroativo e, por essa razão, não alcança encargos processuais fixados antes de sua concessão
, ou seja,
a gratuidade deferida posteriormente não modifica situações jurídicas já consolidadas no processo.

Além disso, inexiste a alegada contradição lógica apontada pela embargante. O reconhecimento da condição econômica da parte em momento posterior não tem o condão de invalidar a condenação anteriormente estabelecida, tampouco altera a eficácia dos encargos sucumbenciais definidos na sentença e mantidos no julgamento da
A
pelação. O acórdão apenas aplicou a regra temporal
própria da assistência judiciária, limitando seus efeitos aos atos processuais posteriores à concessão do benefício.

Cumpre
pontu
ar, ainda, que os
E
mbargos de
D
eclaração não constituem via adequada para a modificação do resultado do julgamento mediante simples inconformismo da parte. As alegações apresentadas pela embargante traduzem mera discordância quanto à interpretação jurídica adotada pelo colegiado, circunstância que não configura qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.

Pelo expost
o,
rejeito
os
E
mbargos de
D
eclaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026